Tribunal: TJDFT
Processo: 0003125-34.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO. STJ 621.
1. Considera-se intimada a parte que tem ciência inequívoca do teor da sentença, ainda que não publicada no DJ, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos recursais.
2. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade (STJ 621).